Tribunal: TJES
Processo: 5019723-44.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019723-44.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENANN DIAS BARBOSA
RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA ANUNCIADA NA REDE SOCIAL
FACEBOOK
. GOLPE. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA REALIZADA EM NOME DE TERCEIRO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR EVIDENCIADA. APLICAÇÃO DA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. ARTIGO 14, §3°, II, DO CDC. AUSÊNCIA DE ADOÇÃO DE CAUTELAS BÁSICAS NA TRANSAÇÃO ELETRÔNICA. CONDUTA DO CONSUMIDOR QUE CONTRIBUIU PARA A FRAUDE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5019723-44.2022.8.08.0035

Recorrente: RENANN DIAS BARBOSA

Recorrido: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (ID 6851634).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
RENANN DIAS BARBOSA
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que foi vítima de fraude, ao efetuar compra de itens usados anunciados no perfil de um conhecido na rede social (
facebook
), com o pagamento da quantia de R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais), após transferência bancária para conta de terceiro,

pleiteando, desse modo, pela reforma da sentença, com a condenação da parte recorrida ao pagamento de danos materiais e morais.

In casu
, verifica-se que o cerne da presente lide prende-se a apurar se houve falha na prestação de serviços pelo recorrido, na qualidade de fornecedor de produtos/serviços, e se é devida/comprovada a aplicação de uma das excludentes de responsabilidade previstas no art. 14, §3º, do CDC, em especial a culpa exclusiva do consumidor (inciso II).

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, isto porque restou evidenciada a culpa exclusiva da parte recorrente/consumidora, situação que rompe o nexo de causalidade, pressuposto ensejador do dever de indenizar. Vejamos:

In casu
, diante da prova documental produzida nos autos pelas partes, entendo que a parte ré se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 14, § 3º do CDC), em especial, comprovando a inexistência da falha na prestação de serviços.

[...]

De acordo com as imagens juntadas com a inicial, houve diversos detalhes suspeitos da obrigação, como a diferença de valores nos produtos, bem como que o pagamento foi destinado para terceira pessoa totalmente estranha à negociação (Nilton – 05 do ID 16688174).

Dessa forma, o autor não tomou as cautelas mínimas esperadas. Frise-se ainda que o autor afirmou nos autos que a ofertante era sua conhecida, de modo que as tratativas digitais deveriam ser corroboradas por outro canal (por exemplo, por telefone ou mesmo pessoalmente), para que se tivesse certeza da identidade da pessoa da negociação.

Sendo assim, as transferências foram realizadas por culpa do autor, que não tomou cuidado ao realizar o negócio claramente suspeito.

É de conhecimento público e notório a existência de inúmeras fraudes perpetradas na i
nternet
, sobretudo aquelas ocorridas em páginas de rede social com anúncio de oferta de mercadorias.

A par disso, diante do panorama traçado, entendo que o recorrente não adotou todas as cautelas necessárias ao optar por realizar a compra em ambiente virtual, contribuindo para a ocorrência do infortúnio, o que afasta a responsabilidade do recorrido pelo evento danoso, seja pela culpa exclusiva do consumidor, bem como pelo ato de terceiro, nos termos do artigo 14, §3°, do CDC.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
COMPRA
E VENDA DE VEÍCULO.
ANÚNCIO
DO VEÍCULO NA REDE SOCIAL
FACEBOOK
. GOLPE. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA REALIZADA EM NOME DE TERCEIRO, ESTRANHO À LIDE. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O RÉU TENHA CAUSADO OS DANOS SUPORTADOS PELA AUTORA. RECORRENTE QUE NÃO TOMOU OS CUIDADOS NECESSÁRIOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO, SENDO QUE O RECORRIDO TAMBÉM SE VIU ENVOLVIDO NA FRAUDE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO
.(TJRS, Recurso Inominado, Nº 50010692820228210041, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em: 01-08-2023)

Portanto, a sentença não merece reparos, pois restou evidenciado que o recorrente agiu de forma precipitada na compra dos produtos, sem se assegurar das cautelas necessárias para garantia da regularidade da transação.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
RENANN DIAS BARBOSA

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)